Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729094-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROBERTO RIVELINO DE ALARCAO JUNIOR, DHIELY RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava da a decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729914-30.2022.8.07.0001 – id 133465852) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu liminar para determinar-lhe que autorize e custeie a internação da autora, inclusive exames, procedimentos médicos e medicação necessária ao êxito do tratamento – parto cesariana de urgência – conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (CPC 537, §4o). Alega ser lícita a recusa porque não atingido o término do prazo de carência de 300 dias, a expirar em 10/01/23, para parto a termo, sob pena de comprometimento do equilíbrio contratual. Subsidiariamente sustenta a redução das astreintes, pois desproporcionais, mostrando-se excessivas e vantajosas para a agravada, já que fixadas sem limitação. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita do aludido tratamento, prescrito pela médica assistente (id 133465470 – autos principais), que relata a necessidade de realizar cesariana de urgência para preservar a vida materna e/ou fetal: “(...). Exames realizados hoje mostrando oligoamnio severo + cardiotocografia com dinâmica uterina presente o que pode indicar fase latente e desencadear o trabalho de parto efetivo e possível parto prematuro e duas consequências. Solicito internação de emergência para corticoterapia e melhora do desconforto respiratório do recen nascido prematuro, para posterior parto cesáreo de emergência, no dia 11/08/2022, por volta de 12:30h, pelo risco de infecção grave e morte materna e/ou fetal.(...).” Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR